Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise de teses relativas à nulidade do contrato por objeto ilícito (art. 166 do CC) e à possibilidade de rescisão por evicção (arts. 447, 450 e 455 do CC), requerendo que essas questões sejam expressamente enfrentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado teses jurídicas suscitadas somente na via dos embargos de declaração, relativas à ilicitude do objeto contratual e à evicção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. As teses apontadas como omitidas não foram deduzidas nas razões recursais originárias, configurando inovação recursal, o que impede sua análise nesta fase processual.
5. É vedada a introdução de novas matérias em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Inexistente omissão na decisão embargada e sendo vedado inovar em sede de embargos, impõe-se a rejeição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se reconhece omissão quando a tese jurídica alegada em embargos de declaração não foi suscitada nas razões do recurso originário.
2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da não supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 724.732/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.928.552/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022.